Tribunal: TJSP
Processo: 1002447-34.2020.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
INTEMPESTIVIDADE. Preliminar rejeitada. Recurso interposto no prazo legal.
AÇÃO DE COBRANÇA. Contrato de prestação de serviços. Fornecimento de mão de obra especializada (controladores de acesso). Ressarcimento de valores pagos em ações trabalhistas. Ausência de provas de que os valores pagos se referem às ações trabalhistas mencionadas. Autor que não comprovou os fatos constitutivos de seu

Ementa:
INTEMPESTIVIDADE. Preliminar rejeitada. Recurso interposto no prazo legal.
AÇÃO DE COBRANÇA. Contrato de prestação de serviços. Fornecimento de mão de obra especializada (controladores de acesso). Ressarcimento de valores pagos em ações trabalhistas. Ausência de provas de que os valores pagos se referem às ações trabalhistas mencionadas. Autor que não comprovou os fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, I). Pedido improcedente. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.